Tribunal: STF
Processo: Pet 96
Classe: Pet
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-29
Data de publicação: 1982-04-29

Ementa:
NÃO ESTA PREVISTA, NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 119, I, A) - P),
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA PROCESSAR E JULGAR,
ORIGINARIAMENTE, AÇÃO POPULAR, AINDA QUE PROPOSTA AO PRESIDENTE DA
REPUBLICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.